Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ILEGITIMIDADE. AUTORIDADE COATORA. BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE. LEGALIDADE. INTERESSE. CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para sua prática conforme o art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009.
2. A banca examinadora é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute o resultado de procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração para provimento de vagas reservadas a candidatos negros ou pardos em concurso público.
3. Há interesse processual em demanda que versa sobre atos administrativos praticados por comissão de heteroidentificação, pois a atuação do agente público está sujeita ao controle jurisdicional, o qual deve pautar-se pela análise da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal. Tema de Repercussão Geral n. 485 do Supremo Tribunal Federal.
4. É lícita a decisão da banca de concurso público que reprova o candidato em entrevista de verificação da autodeclaração para provimento de vagas reservadas a candidatos negros ou pardos, desde que assegurados a ampla defesa e o contraditório nos termos da Lei n. 12.990/2014 e do edital do certame.
5. Remessa necessária provida.